Tribunal: TJSP
Processo: 1002414-51.2021.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRAU MÁXIMO. PROVA EMPRESTADA. INADEQUAÇÃO. NORMA REGULAMENTADORA No 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. REEXAME NECESSÁRIO, CONSIDERADO INTERPOSTO, PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Piedade contra sentença que

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRAU MÁXIMO. PROVA EMPRESTADA. INADEQUAÇÃO. NORMA REGULAMENTADORA No 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. REEXAME NECESSÁRIO, CONSIDERADO INTERPOSTO, PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Piedade contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido na ação movida por servidor público municipal, na qual o autor, auxiliar de enfermagem do SAMU, pleiteava a concessão de adicional de insalubridade em grau máximo, a condenação ao pagamento das diferenças dos últimos cinco anos e a alteração da base de cálculo do adicional para o vencimento do cargo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo; (ii) estabelecer se o laudo pericial utilizado como prova emprestada é adequado ao caso; (iii) determinar se há elementos que justifiquem a modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O adicional de insalubridade para servidores públicos está previsto na legislação municipal e segue os parâmetros da Norma Regulamentadora no 15 do Ministério do Trabalho.
A prova emprestada, produzida em processo de outro servidor que exerce função diversa (técnico de enfermagem), não é adequada para embasar a majoração do adicional de insalubridade para o autor, que é auxiliar de enfermagem.
Não há comprovação nos autos de que o autor mantenha contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, condição necessária para a concessão do adicional em grau máximo, nos termos da NR-15, Anexo 14.
O adicional de insalubridade em grau médio, já percebido pelo autor, está de acordo com as normas aplicáveis às suas funções, que envolvem contato com pacientes e objetos não esterilizados em unidades de saúde.
Quanto à base de cálculo, houve preclusão consumativa, não sendo objeto de apreciação neste recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reexame necessário, considerado interposto, provido. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento: 1. A majoração do adicional de insalubridade para grau máximo exige comprovação de contato permanente com os elementos descritos pela Norma Regulamentadora no 15. 2. Prova emprestada só é admitida quando produzida em processo cujas partes exerçam funções idênticas. 3. O adicional de insalubridade em grau médio é devido a servidores que atuam em unidades de saúde com contato com pacientes e objetos não esterilizados, sem caracterizar risco biológico extremo. Para afastar essa conclusão é preciso produção de prova específica para o servidor.
__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; art. 39, § 3o (redação original); Lei Municipal 3.112/1999, arts. 61 a 66; CPC, art. 183; NR-15, Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1043108-16.2020.8.26.0114; TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1041839-39.2020.8.26.0114.

REEXAME NECESSÁRIO, considerado interposto, PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDCIADO.